Tribunal: TJES
Processo: 5024169-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024169-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALCINA TONETI PIFFER
RECORRIDO: IVANILDA FIM FRANCISCHETTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024169-89.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
MARIA ALCINA TONETI PIFFER

RECORRIDO:
IVANILDA FIM FRANCISCHETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A ALUGUEL DE VEÍCULO E COMBUSTÍVEL DEVIDA. GASTOS COM TRANSPORTE POR APLICATIVO NÃO COMPROVADOS ADEQUADAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em que requer: a) a condenação da Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.100,41, referente aos gastos com transporte por aplicativo; b) a condenação da Requerida ao ressarcimento do valor de R$ 850,00, referente ao aluguel de veículo; c) a condenação da Requerida em danos morais, a serem fixados no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo indeferimento do benefício de gratuidade de justiça e pela inadmissibilidade dos documentos acostados ao recurso interposto pela Recorrente e, no mérito, pelo seu não provimento.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto à impugnação aos documentos carreados aos autos junto ao recurso interposto pela Recorrente, destaco que o documento probatório consistente em comprovantes de gastos com transporte por aplicativo, apresentado nesta oportunidade, não se trata de documento novo. Em verdade, já era acessível à Recorrente desde o momento do ajuizamento da demanda e que, consequentemente, deveria ter sido apresentado nos autos junto da sua petição inicial (ou até o término da fase instrutória), admitindo-se produção de prova documental em segundo grau apenas em se tratando de fato novo ou mediante devida motivação para a sua não apresentação em momento anterior (art. 435, parágrafo único, CPC/15), o que não ocorreu
in casu
, tratando-se, portanto, de prova inadmissível. Por outro lado, em relação à fatura de locação de veículo, observo que tal documento já havia sido juntado pela Recorrente à exordial, de modo que sua mera reprodução não consubstancia irregularidade.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a dinâmica do acidente (que indica a culpa exclusiva da Recorrida pelo sinistro) é inconteste, não havendo dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida quanto aos danos causados à Recorrente.

(5). Ocorre que, em relação ao pedido de ressarcimento dos gastos havidos com transporte por aplicativo, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
de que não há comprovação adequada de quem utilizou os serviços e não há especificação dos endereços de origem e destino, sendo impossível, a partir da documentação carreada à exordial, atribuir à Recorrida responsabilidade pelas referidas despesas.

(6). Por outro lado, entendo que merece acolhida a pretensão recursal no que se refere à indenização material pelos custos de aluguel de veículo. Isso porque, de fato, comprovado o custeio de diárias junto à locadora Rede Brasil após o sinistro relatado nos autos, razão pela qual devido o ressarcimento do prejuízo experimentado pela Recorrente.

(7). Outrossim, no que se refere aos danos morais postulados, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
,

entendo configurada lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tendo em vista que o sinistro ocorrido
in casu
acarretou a indisponibilização temporária do veículo da vítima (circunstância que, por si só, gera inequívoco abalo ao cotidiano – inclusive diante da grave perda de tempo útil com procedimentos administrativos relativos ao acidente para recebimento da indenização material devida, além do transtorno advindo da privação de bem essencial à locomoção cotidiana), de modo que compreendo merecer, por isso, adequada compensação.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida: a)
a
restituir à Recorrente
o montante de
R$ 850,00
(oitocentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da citação;
b)

em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)